Tribunal: STF
Processo: Rcl 92280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Bocaina em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal do Estado do Piauí (Processo 0805297-75.2023.8.18.0032), a qual teria violado o Enunciado da Súmula Vinculante 37.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O servidor em questão foi admitido, mediante concurso público, conforme demonstrado no termo de posse para o cargo de zelador/merendeiro, sendo lotado inicialmente, na Escola Municipal Urbano Leal e, posteriormente, no poliesportivo, localizado no município de BocainaPI. Atualmente, possui um salário base de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). 
Ajuizou ação ordinária visando recebimento de adicional de insalubridade.
[...]
No entanto, Excelências, em grau de Recurso Inominado, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPI, embora reconheça a INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL condenou o município reclamante a acrescer na remuneração do servidor o adicional de insalubridade, sem que exista Lei Municipal regulamentando a matéria com a indicação dos locais de trabalho insalubres e fixando os índices de acréscimos, utilizando por parâmetro a NR 15 do MTE, o que afronta a Súmula Vinculante nº 37/STF, que proíbe o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos com base na isonomia, nos seguintes termos:
[...]
É conveniente registrar, de agora, que a concessão de vantagens específicas aos servidores públicos – tais como o adicional de insalubridade – deixou de fazer parte do rol de matérias reguladas constitucionalmente, conforme disposição do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 19/98. 
Após a EC nº 19/98, o direito à percepção do adicional de insalubridade passou a depender da edição de lei por cada ente da federação.
[...]
Tal mudança, resulta que tal disciplinamento se torna discricionário aos Poderes Legislativo e Executivo locais e, no caso da demanda, ao Estatuto dos Servidores Municipais que condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao estabelecimento de critérios próprios em regulamento específico, de maneira que a vantagem funcional é prevista de forma genérica, carecendo, portanto, do necessário complemento para surtir efeitos concretos.
[...]
A recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas na NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - ANEXO N.º 14, portanto não lhe assiste razão. 
Além de que, a concessão de insalubridade a zeladoras/merendeiras com base no Anexo 14 é incomum até no serviço privado e depende de uma exposição específica e constante a agentes biológicos de alto risco, o que não se enquadra na rotina padrão de preparo de alimentos.
[...]
Do teor da Lei Municipal nº 288/98, trata-se de norma deveras genérica, que não especifica as categorias abrangidas para a percepção do adicional, tampouco os graus e seus respectivos percentuais atribuídos, em conformidade com os agentes nocivos.”

Ao final, requer  “o julgamento de procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, restabelecendo a autoridade da Súmula Vinculante nº 37/STF”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o definido por esta CORTE no enunciado da Súmula Vinculante 37, em que se afirma não caber  “ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 

“A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014)

“Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)

Na hipótese, o acórdão proferido pelo Juízo da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal do Estado do Piauí julgou procedente a apelação interposta pelo ora Beneficiário, pelos seguintes fundamentos:

“De início, cumpre destacar que o Estatuto dos Servidores Municipais de Bocaina-PI, em seu artigo 57, assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que exerçam atividades expostos a agentes nocivos à saúde. Embora o referido diploma legal seja omisso quanto aos percentuais aplicáveis, tal lacuna pode ser suprida pela aplicação subsidiária da NR15 do Ministério do Trabalho, entendimento amplamente acolhido pela jurisprudência. 
Nos autos, foi apresentado laudo pericial emprestado que descreve as condições de trabalho de zeladora em escola pública do município de Picos-PI (id nº 26404043), no qual se constatou a exposição habitual e direta a agentes biológicos. O perito concluiu pela caracterização da atividade como insalubre em grau máximo, com fundamento na NR-15, Anexo 14, que abrange atividades de limpeza de instalações sanitárias de uso coletivo e o manuseio de resíduos.
 Registre-se que a jurisprudência admite a utilização de prova emprestada, desde que verificadas condições laborais análogas, como ocorre na espécie, inexistindo nos autos elementos que desqualifiquem a validade do referido laudo. 
O direito ao adicional de insalubridade está assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, XXIII) e, no caso, regulamentado pelo estatuto municipal. A aplicação subsidiária da NR-15 para a fixação de percentuais é uma prática consolidada no Tribunal de Justiça do Piauí e em outros tribunais estaduais, sendo desnecessária a edição de lei específica sobre o tema. 
Ademais, o papel do Poder Judiciário é garantir a efetividade de direitos fundamentais, suprindo omissões administrativas que comprometam a dignidade do servidor público. 
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: 
a) Condenar o Município de Bocaina-PI ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ao recorrente, a partir da data do ajuizamento da ação; 
b) Condenar o município ao pagamento dos valores retroativos, atualizados, respeitando-se a prescrição quinquenal; 
c) Atualizar os valores com base nos índices legais de correção monetária e juros de mora aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública.” (eDoc. 2, fl.4)
 
Como se vê, a autoridade reclamada não se fundamentou no princípio da isonomia para reconhecer o direito da parte ora Beneficiária ao recebimento do adicional de insalubridade, que estava assegurado em norma geral.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 37, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente